Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Processo : 0703381-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação declaratória de abusividade de greve c/c com obrigação de fazer proposta pelo Distrito Federal contra o Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – SINDPOL/DF. O suscitante insurge-se contra a Assembleia Geral realizada em 30/01/2024, na qual, embora não se tivesse mencionado “a paralisação das atividades laborativas do Sistema Penitenciário do Distrito Federal ou greve”, em nota divulgada à categoria em 30/01/2024, “o SINDPOL/DF deliberou por suspender o serviço voluntário gratificado durante todo o mês de fevereiro de 2024, além de adotar ‘operação padrão’”. Além disso, nova assembleia será realizada em 01/02/2024, “para deliberar sobre medidas de pressão”. Salienta que “a carreira dos Policiais Penais do Distrito Federal é regida pela Lei Distrital n.o 6.373, de 12 e setembro de 2019, a qual é típica de Estado e essencial à manutenção da ordem pública e à função jurisdicional de execução penal do Distrito Federal”. Assinala desrespeito à Constituição Federal (artigos 9o e 37, VII) e às Leis 7.701/1988 e 7.783/89. Seja porque não houve divulgação da paralisação, tampouco constaram a reivindicação e a deliberação sobre a greve em ata acompanhada da lista de presença dos participantes. Seja porque o movimento grevista causará constrangimento aos direitos e garantias fundamentais, pois resultará a paralisação ilegal de serviços essenciais e de interesse público. Defende aplicação da tese no Tema 541 da Repercussão Geral (ARE 654.432), pois “os policiais penais cuidam, em breve síntese, das atividades de escolta de detentos, manutenção da disciplina, investigação e controle de internos, portando arma de fogo no exercício da função e prestando serviços essenciais à manutenção da paz social”, sendo “inegável, portanto, o enquadramento da categoria representada pelo sindicato réu no âmbito das carreiras de Segurança Pública”. Alega que “a greve a ser deflagrada poderá obstaculizar a realização da segurança pública no Distrito Federal, cuja prestação constitui dever essencial do Estado e para o convívio social”. Infere ainda que “qualquer interrupção pode gerar grave instabilidade, além de prejudicar direitos básicos à população carcerária, bem como riscos à segurança pública”. Cita precedentes julgados do TJDFT, inclusive em caso similar ao dos autos, em reforço argumentativo. Pede a concessão de tutela de urgência para: a.1) declarar preventivamente a ilegalidade da greve, a fim de impedir a suspensão/paralização das atividades narradas na NOTA À CATEGORIA – SINDPOL/DF, de 30/01/2024 (DOC. 1), bem como a abstenção atividades grevistas – a qualquer título – que gerem embaraço ou interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, inclusive a vedação da suspensão/paralização, total ou parcial, do serviço voluntário gratificado e de “operação padrão”, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). a.2) que o Sindicato seja obrigado a divulgar, por meio de nota e em suas mídias, a ilegalidade da vedação/paralização/suspensão do serviço voluntário gratificado e da “operação padrão”. a.3) sucessivamente, acaso não declarada liminarmente a ilegalidade da greve, que seja deferida antecipação da tutela para impor obrigação de fazer ao requerido consistente em manter nos postos de trabalho a prestação de todos os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, inclusive por meio do serviço voluntário gratificado, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) DO CONTIGENTE DE SERVIDORES DO QUADRO DE CARREIRA DA CATEGORIA NO DISTRITO FEDERAL para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); No mérito, requer a procedência do pedido para declarar a vedação e ilegalidade do direito de greve pelos servidores representados pelo Sindicato, a condenação do réu na obrigação de fazer consistente na manutenção de toda a categoria aos postos de trabalho, sob pena de multa, bem assim declarar a legalidade e autorizar corte de ponto dos grevistas, com a consequente glosa na folha de pagamento. Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância. É o relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O Distrito Federal insurge-se contra o possível movimento grevista anunciado pelo Sindicato. De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, é assegurado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical (inc. VI) e o direito de greve a ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica (inc. VII). Cumpre registrar que, diante da omissão legislativa na edição de “lei específica”, atualmente, aplica-se a lei que regula o direito de greve do setor privado (Lei n. 7.783/89), conforme entendimento assentado pelo STF no julgamento de mandado de injunção (Tribunal Pleno, MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/10/2007). Verifica-se que o direito de greve no âmbito da administração pública direta e indireta é assegurado apenas aos servidores públicos civis. Ou seja, não há garantia desse direito aos militares, pois, ao contrário, a própria Constituição Federal proíbe o exercício de greve pelo militar (art. 142, § 3o, IV). Pela leitura simples e isolada do art. 142, caput, da Constituição Federal, é possível afirmar que a vedação ao direito de greve alcançaria somente as Forças Armadas, constituídas pela Marina, pelo Exército e pela Aeronáutica. Contudo, no julgamento do Tema 541 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que também é vedado o direito de greve aos policiais civil e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Confira-se a tese: I - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública; II - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria. (Grifado) Oportuna a transcrição da ementa do julgamento de mérito do recurso paradigma: CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9o, § 1o, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 1. A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite. 2. Aparente colisão de direitos. Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9o, § 1o, 37, VII e 144. 3. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria. (ARE 654432, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 Divulg 08-06-2018 Public 11-06-2018. Sublinhado) Infere-se, portanto, do julgado supra que a impossibilidade de policiais civis e militares e servidores públicos atuante na segurança pública participarem de movimento grevista está na necessidade de “prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos”. No caso dos autos, inegável que os policiais penais, por exerceram atividade “típica de Estado e essencial à manutenção da ordem pública e à função jurisdicional de execução penal do Distrito Federal” (art. 1o, § 3o, da Lei Distrital 6.373/2019), desempenham uma atividade essencial e indispensável à incolumidade pública. Nesse contexto, em se tratando de serviço público essencial e, de resto, intimamente ligado à segurança pública, mostra-se descabida a sua paralisação, ainda que parcial, na linha do precedente qualificado da Suprema Corte. Aliás, esse o entendimento já proclamado por esta eg. Corte, envolvendo situação semelhante a que ora se apresenta, senão vejamos os precedentes julgados: PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA CIVEL. REGIMENTO INTERNO. SERVIÇO RELACIONADO À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA PÚBLICA. DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. ILEGALIDADE. MULTA (ASTREINTES). VALOR. 1. Ação declaratória de abusividade de greve c/c obrigação de fazer, com pedido liminar, autuada como Petição, na qual o Distrito Federal pretende a declaração de ilegalidade da greve dos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal. 2. Os pedidos formulados pelo sindicato requerido em reconvenção se referem a supostas obrigações de fazer a serem realizadas pelo Distrito Federal que, não obstante estarem relacionadas ao motivo pelo qual supostamente a greve teria sido deflagrada, não se insere entre as matérias de competência do presente órgão. 3. Apesar de a Constituição Federal assegurar o direito de greve aos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, no julgamento da Reclamação 6.568, de que os servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública não podem deflagrar greve. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 654432/GO, com Repercussão Geral reconhecida e no qual se firmou a tese de que: "1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública." 4. Também é firme o entendimento de que as atividades desempenhadas pelos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal se encontram intimamente atreladas à garantia da ordem pública mediante a prestação de trabalho social, em razão da orientação de menores em conflito com a lei, não se podendo restringir tal condição àqueles que integram as polícias descritas nos incisos do art.144 da Constituição Federal, sobressaindo a essencialidade dos serviços que prestam, bem como a imperiosa necessidade de sua manutenção para resguardo a outros direitos fundamentais previstos constitucionalmente, tais como a ordem pública, segurança, incolumidade física, e a vida da população e dos menores sob custódia do sistema socioeducativo. 5. Assim, justificada a restrição ao exercício do direito de greve e, como conseqüência, a declaração de sua ilegalidade, independentemente da análise quanto ao preenchimento dos requisitos da Lei no 7.783/89, do descumprimento do acordo realizado na greve deflagrada em 2015 e do movimento ter sido deliberado de forma a que não ocorresse prejuízo ou redução do efetivo de servidores. 6 A aplicação de multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para descumprimento de ordem para o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo compatível com a importância da obrigação imposta, em especial quando se leva em consideração as conseqüências que eventual descumprimento poderia acarretar ao sistema de internações de menores infratores, bem como à ordem pública, segurança, incolumidade física e a vida da população e dos menores sob custódia do sistema socioeducativo, a população do Distrito Federal e, inclusive, aos servidores públicos em contato direto com os menores. 7. Se a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa revela-se excessivo, tendo em vista a ausência de complexidade da causa, com ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se arbitrá-lo por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade. Honorários fixados em R$10.000,00 (dez mil reais). 8. Ação julgada procedente. (Acórdão 1234613, 07027746320188070000, Rel. Des. CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, julgado em 2/3/2020, DJe de 13/3/2020. Grifado) PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE E OBRIGAÇÃO DE FAZER. GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SERVIÇO RELACIONADO À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. ILEGALIDADE. CONFIGURADA. APLICABILIDADE DE MULTA. VALOR. RAZOÁVEL. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. O exercício do direito de greve no serviço público demanda regulamentação específica, que na atualidade, ainda se encontra em mora legislativa, já que ausente norma disciplinando a matéria. 2. Diante da inexistência de norma regulamentadora específica sobre o direito de greve dos servidores públicos, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento de mandados de injunção, acabou por determinar a aplicação, no que couber, da Lei no 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve no âmbito da iniciativa privada. 3. Embora restar assegurado o direito de greve aos integrantes do serviço público, tal situação não abarca todas as categorias de servidores, haja vista a impossibilidade de interrupção de alguns serviços públicos, que devem ser prestados na sua totalidade. Entendimento confirmado pelo Excelso STF de que - "servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça - aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária - e à saúde pública", a exemplo da categoria e as atividades exercidas pelos servidores socioeducativos, que embora não sejam àquelas propriamente enquadradas como de polícia, está intimamente atrelado à garantia da ordem e à segurança pública, tanto das unidades de internação, quanto da incolumidade pública dos próprios internos e também da população, de modo, a restar-lhes, nesse contexto, impossibilitado o exercício do direito de greve. 4. A aplicação de multa para eventual descumprimento de ordem para o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo compatível com a importância da obrigação imposta, até porque as conseqüências do descumprimento poderão acarretar conseqüências consideráveis ao sistema de internações de menores infratores, e, logo, às próprias demandas referentes a direitos básicos e fundamentais das crianças e dos adolescentes, assegurados constitucionalmente e no próprio ECA. 5. A jurisprudência dos Tribunais tem firmado entendimento no sentido de ser lícito o desconto dos dias não trabalhados em decorrência de movimento grevista dos servidores públicos, cabendo a Administração Pública, em atenção as normas e princípios do direito público, efetuar os descontos, salvo se demonstrada a existência de acordo entre as partes para que haja eventual compensação dos dias sem a efetiva prestação de serviço. 6. Ação julgada procedente. (Acórdão 962507, 20150020263490PET, Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/8/2016, DJe de 30/8/2016. Grifado) Nota do Sindicato anexado no id. 55401956 informa à categoria acerca das decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 30 de janeiro de 2024, na qual “ficou definida a manutenção da suspensão do serviço voluntário por todo o mês de fevereiro de 2024”, bem assim sobre a aprovação da realização de “operação padrão” e convocação de nova assembleia a ser realizada em 1o/02/2024. Nesse cenário, ainda que em sede preliminar, é prudente resguardar a continuidade de todas as atividades prestadas pela categoria ao sistema penitenciário. O perigo da demora reside na paralisação já anunciada, com a suspensão de atividades que certamente refletirá no próprio sistema penitenciário, com potencial para ofender direitos básicos dos presos, com desdobramentos graves, conforme adverte o Gabinete da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (id. 55401957). Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência para suspender a deliberação de greve aprovada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 30/01/2024, devendo a categoria manter, integralmente, suas atividades, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. Cite-se o Sindicato para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, intimando-o para o cumprimento da liminar. Cumpra-se a diligência, com urgência, por Oficial de Justiça. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Gabinete da Relatoria natural do feito. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Plantonista e Relator